Tribunal: TJDFT
Processo: 0731090-83.2018.8.07.0001
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA NÃO CARACTERIZADA. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. FIXAÇÃO DE JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO. MANUTENÇÃO.

1. Evidenciado que a dívida cobrada pelos autores na inicial da demanda ainda não seria exigível na data do ajuizamento da demanda e que, o pagamento promovido pelo réu se deu de forma voluntária, não há razão para a incidência de juros de mora em relação ao período anterior à citação.

2. Recurso de Apelação conhecido e não provido.